Tribunal: TJSP
Processo: 1027987-82.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027987-82.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante MARIANA TOMAS BARBOSA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada DANIELE PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 44.992
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1027987-82.2018.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE: MARIANA TOMAS BARBOSA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADO: DANIELE PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADA: MERCADO COLEGINHO LTDA. ME
VOTO N.o 44.992
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 187/192, que negou provimento ao apelo da embargante, mantida
a r. sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção,
que decretou a rescisão do contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial e determinou a reintegração da autora na
posse do imóvel.
Com declarado propósito de modificação do julgado,
a embargante afirma as seguintes contradições: i) demonstrou o
adimplemento do preço relativo ao item “c”, pois, dada a informalidade
do negócio, cujo instrumento sequer foi assinado, deve-se concluir,
também, que deixou à disposição da embargada os direitos sobre o
imóvel; ii) a reconvenção não tratou da mora, mas tinha como objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 44.992
3
declarar a validade do contrato não assinado, o que foi concluído nos
autos; e iii) a sentença é extra petita, posto que deduzido apenas pleito
de reintegração na posse e não de rescisão do negócio. Afirma, ainda,
violação dos artigos 5o, LIV e LV da Constituição Federal, 394 e 1.210
do Código Civil e 343 e 492 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, a embargante, com o resultado obtido no recurso.
No que toca à alegação de comprovação da parte
principal do pagamento, item “c” do preço, não há como se presumir a
transmissão de direitos sobre determinado imóvel, havendo formalidades
imprescindíveis para tanto e que não foram demonstradas.
Com relação à reconvenção, não há como se decretar
sua procedência, ainda que admitido o negócio jurídico entabulado nos
termos do instrumento apócrifo, uma vez que reconhecida a mora da
recorrente.
Por fim, como já afirmado no aresto, o decote
pretendido quando arguida a nulidade da sentença criaria uma anomalia,
uma vez que reintegraria a embargada na posse do estabelecimento,
enquanto a embargante permaneceria como adquirente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027987-82.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 44.992
4
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados
os dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR